Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736106-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, a qual indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação para apresentação de Emenda, nos termos dos artigos 485, inciso I e 321 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 66707981), o apelante requer a reforma da Sentença, tendo em vista a necessidade de concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo. Não foram apresentadas contrarrazões em virtude da não angularização processual. É o simples relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. A Sentença (ID 66707975) cingiu-se a extinguir o processo sem resolução de mérito diante do descumprimento da determinação para apresentação de Emenda, nos termos dos artigos 485, inciso I e 321 do Código de Processo Civil. O Recurso, por outro lado, trouxe a debate teses que fogem completamente ao analisado na Sentença, como a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Quer dizer, em nenhum momento o apelante argumenta sobre a aptidão da Petição Inicial ou aponta os motivos para descaracterizar a inépcia. Não guardou, pois, congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida. Dessa forma, há irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA ARGUMENTAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 932, III, DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III do CPC/2015 (art. 514, inciso II, do CPC/1973), deve a parte motivar seu recurso de modo a contrapor-se à conclusão externada na decisão combatida. Inexistindo no apelo os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, restringindo-se o apelante a pleitear sua cassação, tal pleito não comporta conhecimento. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão n.991245, 20161110014029APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: 661/668) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO APELADA. VIOLAÇÃO DO ART. 514, II, E ART. 515, CAPUT, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O Princípio da Dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. 2. Se da análise das razões recursais percebe-se que estas não atacam os fundamentos da r. sentença monocrática, há ausência de pressuposto recursal extrínseco, ante a evidente ofensa aos arts. 514, inc. II e 515, caput, ambos do CPC. 3. Assim, sendo inepto o recurso do autor, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.846607, 20120210038604APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 291) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator